Tribunal: TJDFT
Processo: 0708521-79.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, V, do CPC, em razão da prescrição intercorrente.
2. A parte apelante alegou que realizou diligências para localização de bens, incluindo pedido de penhora no rosto dos autos de outro processo, o que impediria a configuração da prescrição.
3. A parte apelada defendeu a manutenção da sentença, sustentando ausência de atos concretos de constrição patrimonial e inércia do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se a penhora no rosto dos autos configura causa interruptiva da prescrição intercorrente, afastando a extinção do processo executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A execução está fundada em cédula de crédito bancário, sujeita à prescrição trienal, conforme art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, art. 44 da Lei n. 10.931/2004 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
6. A suspensão do processo foi determinada em 18/5/2021, iniciando-se o prazo prescricional em 18/5/2022, com previsão de consumação em 18/5/2025.
7. Antes do término do prazo, foi deferida penhora no rosto dos autos de outro processo, o que configura ato constritivo idôneo e diligência incompatível com a inércia exigida para a prescrição.
8. A jurisprudência do TJDFT reconhece que a penhora no rosto dos autos é causa interruptiva da prescrição intercorrente, por vincular crédito futuro à execução e garantir a utilidade do processo.
9. A aplicação retroativa da Lei n. 14.195/2021 foi afastada, respeitando-se os atos processuais anteriores e a segurança jurídica.
10. A sentença que reconheceu a prescrição se mostra prematura, devendo-se aguardar o desfecho do processo vinculado para verificar a existência do crédito constrito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento:
"A penhora no rosto dos autos configura ato constritivo idôneo, capaz de interromper o prazo da prescrição intercorrente, afastando a extinção do processo executivo por inércia do exequente."

Dispositivos relevantes citados:
· Art. 924, V, do CPC
· Art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil
· Art. 44 da Lei n. 10.931/2004
· Art. 70 da Lei Uniforme de Genebra
· Art. 921, § 4o-A, do CPC
Jurisprudência relevante citada:
· Acórdão 1743518, TJDFT, 6a Turma Cível
· Acórdão 1744250, TJDFT, 3a Turma Cível
· Acórdão 1721044, TJDFT, 3a Turma Cível